Tribunal: TJSP
Processo: 2276856-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alegação de atributos pessoais favoráveis do paciente. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alegação de atributos pessoais favoráveis do paciente. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276856-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são pacientes JOSÉ
MARCONE DE SOUZA e JOSENILDO DE JESUS BRANDÃO e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
2
Habeas corpus no 2276856-26.2019.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Marcone de Souza
Voto no 12938
Habeas corpus. Roubo. Art. 157, caput, do CP.
Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alegação
de atributos pessoais favoráveis do paciente. Decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva condizente com os fatos. Presença dos
requisitos necessários para a manutenção da prisão
cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas
previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de JOSÉ MARCONE DE SOUZA, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito atuante em audiência de
custódia.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante delito, em
28/11/2019, pela suposta infração ao art. 157, do Código Penal (CP). Em Audiência de
Custódia, a prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora, ato ora hostilizado.
Sustenta a impetrante que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea, eis que baseada em argumentos hipotéticos e genéricos, bem como
na gravidade abstrata do delito.
Além disso, assevera que não se encontram presentes os
fundamentos da prisão preventiva, de modo que a custódia cautelar do paciente não se
justifica para a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem pública ou para
assegurar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
3
Acrescenta que o paciente teria supostamente praticado o delito
sem violência, tratando-se de pessoa primária e com vínculo com o distrito da culpa.
Pontua, por fim, que as medidas cautelares diversas da prisão do
artigo 319 do CPP se revelam proporcionais e adequadas para o bom desenrolar da ação
penal.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem
para que seja revogada a prisão preventiva (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 27/29). Vieram as informações
(fls. 32/33). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 36/), opinando pela
denegação do writ.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pois,
supostamente, no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 15h39, no interior do
estabelecimento comercial “Bar da Tia”, situado a Rua Rodrigues Alves, 110, Aruan, na
cidade de Caraguatatub, mediante grave ameaça exercida contra Fernanda de Carvalho,
subtraiu para si 01 (um) maço de cigarros e a quantia de R$137,00 (cento e trinta e sete
reais), conforme auto de exibição e apreensão (fls.15/16), pertencente ao referido
estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritos, visando perpetrar o roubo, o paciente adentrou o estabelecimento comercial “Bar
da Tia” e após simular estar comprando um maço de cigarros, anunciou o assalto.
Assim foi que, após adentrar referido estabelecimento comercial, o
paciente foi até o caixa e pediu um maço de cigarros. Quando a vítima retornou com o
produto, José Marcone simulou estar armado e, mediante grave ameaça, exigiu que a
vítima entregasse os valores existentes no caixa. Em seguida, empreendeu fuga conduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
4
uma bicicleta de cor vermelha.
A vítima, então, acionou a polícia militar e descreveu as
características do paciente e o rumo por ele tomado.
Policiais militares avistaram o José Marcone conduzindo uma
bicicleta vermelha e adentrando apressadamente o estabelecimento comercial “Paladar”.
Realizada a abordagem, foi encontrado um maço de cigarros e a quantia de R$137,00
(cento e trinta e sete reais) em poder do paciente.
Na Delegacia, vítima realizou o reconhecimento pessoal de José
Marcone de Souza indicando-o como autor do delito (fls. 01/03 da origem).
Nesse contexto, em que pese o entendimento da defesa impetrante,
estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(fls. 48/51 dos autos originários) está fundamentada e em conformidade com os artigos 310
e 312, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Portanto, a prisão do paciente se mostra
necessária, mormente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal.
Anote-se que, ao que se apurou até agora, o paciente praticou delito
patrimonial grave, o que provoca temor na sociedade.
Bem por isso vale realçar que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não
se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias
que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer
do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Aliás, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
5
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada. Não obstante, não se deve aplicar a medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (Cf. RHC 98.684/MG, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe
29/06/2018).
Além do mais, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Portanto, em face da presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
6
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276856-26.2019.8.26.0000 -Voto no 12938
7
Posto isso, DENEGA-SE a ordem pretendida.
Reinaldo Cintra
Relator